Tribunal: STJ
Processo: 1020166-90.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944437 - SP (2025/0186847-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RENATA CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ
ADVOGADA
: THEREZINHA DE FATIMA F BRAGA FERNANDES - SP083260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ef7dee1-adbd-4e18-8876-8d2443669eeb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944437 - SP (2025/0186847-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RENATA CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ
ADVOGADA
: THEREZINHA DE FATIMA F BRAGA FERNANDES - SP083260
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (fls. 252-255) opostos por RENATA CARNEIRO
DA CUNHA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fls. 243):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DADECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVOINTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art.253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n.22, de
2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento."

Em suas razões, RENATA CARNEIRO DA CUNHA pretende a concessão de efeitos
modificativos, aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado, na medida em que no agravo
Documento eletrônico VDA51922360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:17:03
Código de Controle do Documento: 8fe4db24-0595-4395-bc74-cbac6d2265b6

em recurso especial "houve enfrentamento da questão acerca da Súmula n. 7 desse Egrégio
Tribunal, deixando a Colenda Turma Julgadora de apreciá-las, razão pela qual se faz necessário
(fls.
este pedido, para que sejam aclaradas e julgadas a questão ora levantada, o que se requer"
253).
Aduz, também, que "quanto ao dissídio jurisprudencial, o Agravo da ora embargante
expressamente impugnou a decisão agravada no item “8” do Agravo, onde arguiu que houve
divergência entre o que restou decidido no v. acórdão regional e a tese fixada no Tema 1059 do
" (fls. 253).
próprio E. STJ
Requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração (
fls. 255).
vide
Intimado, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ apresentou impugnação às fls.
259-261, sustentando a inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim a fixação da multa
prevista no
§2o, do CPC/15.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015;
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si só,
inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a Col. Quarta Turma, nos termos do Voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 244-247):

"A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Na hipótese, a decisão (fls. 177-180) que inadmitiu o recurso especial
apresentou os seguintes fundamentos: a) ausência de prequestionamento do
§ 11, do
atraindo a
b) inexistência de
art. 85,
CPC/2015,
Súmula 282/STF;
ofensa aos arts. 784, X, 798, I, e 1.013 do
c) incidência da
CPC/2015;
d) dissídio jurisprudencial não comprovado.
Súmula 7/STJ;
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu
todos os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento ao recurso
especial, deixando de impugnar específica e consistentemente a aplicação da
e o dissídio jurisprudencial não demonstrado.
Súmula 7/STJ
Para que se possa reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos
do decisum agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do
julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais,
impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso,
o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser
mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental
(error in procedendo), seja do ponto de vista do próprio julgamento (error in
judicando).
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III,
art. 932,
do Código de Processo Civil de 2015, verbis:
Documento eletrônico VDA51922360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:17:03
Código de Controle do Documento: 8fe4db24-0595-4395-bc74-cbac6d2265b6

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

(...)
Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAR Esps 701.404,
746.775 e 831.326, concluído na sessão do dia , a Corte Especial, com a
ressalva do19/9/2018 entendimento pessoal desta relatoria em sentido
contrário, consolidou a orientação de que, para se viabilizar o conhecimento do
agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente impugne
especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada,
autônomos ou não, o que não ocorreu na espécie.
Considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o
entendimento adotado pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno."
(g. n.)

Nesse contexto, não existe qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o agravo em recurso especial não
impugnou devidamente a incidência da
e a não comprovação do dissenso
Súmula n. 7/STJ
pretoriano.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
DJe de
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

Documento eletrônico VDA51922360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:17:03
Código de Controle do Documento: 8fe4db24-0595-4395-bc74-cbac6d2265b6

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC,
RAUL ARAÚJO,
, j.
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR,
NANCY ANDRIGHI,
, j. 19/8/2024, DJe de
TERCEIRA TURMA
22/8/2024)

Por fim, também, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos
presentes embargos quanto à incidência de multa.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do CPC/15,
art. 1026,
entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se evidencia o
intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos em que aduzida,
não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/11/2025 23:17:03
Código de Controle do Documento: 8fe4db24-0595-4395-bc74-cbac6d2265b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.944.437 / SP
Número Registro: 2025/0186847-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10201669020248260100 11161296220238260100 20932424220248260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADO : RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ
ADVOGADA
: THEREZINHA DE FATIMA F BRAGA FERNANDES - SP083260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DIREITOS / DEVERES DO CONDÔMINO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATA CARNEIRO DA CUNHA
ADVOGADO
: RAFAEL DE OLIVEIRA SIMÕES FERNANDES - SP167836
EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SANTO ANDRÉ
ADVOGADA
: THEREZINHA DE FATIMA F BRAGA FERNANDES - SP083260
TERMO
Documento eletrônico VDA52209891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:58
Código de Controle do Documento: 3897c814-7d7d-4935-ac9b-17a82a1a7a94

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:57:58
Código de Controle do Documento: 3897c814-7d7d-4935-ac9b-17a82a1a7a94